Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 145 DO CPC. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. ACONSELHAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIDÊNCIAS VOLTADAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO. CONDUZIDA NO INTERESSE DO EXEQUENTE.
1. O artigo 145 do CPC versa sobre hipóteses bem específicas acerca da parcialidade do julgador, não podendo a parte se valer do incidente de suspeição de modo a manifestar sua discordância com a adoção, pelo magistrado, de providências processuais voltadas a garantir a satisfação do crédito no cumprimento de sentença, com o deferimento de penhora de eventual restituição do imposto de renda do executado.
2. No caso de a consulta à Receita Federal retornar sem êxito, não traduz aconselhamento nem parcialidade a conduta do magistrado que confere ao exequente a possibilidade de renovar o pedido ao final do período de envio das declarações de imposto de renda, considerando ser público e notório que grande parte dos brasileiros deixa para enviar sua declaração de imposto de renda nos últimos dias do prazo definido pela Receita Federal.
3. Trata-se de aplicação ao caso concreto do que, pela experiência comum, ordinariamente acontece (artigo 375, CPC).
4. Em sede de cumprimento de sentença, que nada mais é do que a execução de título judicial no processo sincrético, o procedimento deve ser conduzido no interesse do exequente (art. 797, CPC), o que não representa suspeição. 5. Incidente de suspeição rejeitado.